Tribunal: STF
Processo: AI 228641
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
 CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA.
           I. -  Questão constitucional posta no recurso e que não
foi ventilada no acórdão recorrido, que decidiu a causa com base em
normas infraconstitucionais.
          II. - R.E. indeferido. Agravo não provido.